Tribunal: TJMT
Processo: 0007106-35.2016.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007106-35.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAMALHO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 11.108.402/0001-20 (APELADO), IDELVAN RAMALHO DE SOUZA - CPF: 459.679.701-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007106-35.2016.8.11.0013

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT

APELADOS: RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e IDELVAN RAMALHO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial em face de
RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e
IDELVAN RAMALHO DE SOUZA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que é “
passível de reconhecimento de nulidade da r. sentença, uma vez que não foi expedida carta de intimação para o endereço do requerente, ora Apelante, indicado na petição inicial, para dar andamento em 48 (quarenta e oito horas), tampouco, houve qualquer intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça para impulsionar o feito
” (sic).

Defende que “
além da expedição de carta para intimação da parte exequente era imprescindível a publicação para dar andamento ao feito em 48 horas no Diário de Justiça
” (sic).

Assevera que “
o feito não poderia, de forma alguma, ter sido extinto sem que os patronos tomassem conhecimento de que o processo se encontrava paralisado, pois apenas o advogado tem conhecimento técnico para compreender os efeitos daquela determinação, não sendo esta uma obrigação das partes
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id. 182206823)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 182206824.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante aponta a ausência de intimação pessoal e do patrono, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Na hipótese em análise, mesmo após
intimação
pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, consoante AR acostado no
Id. 182206814
, a mesma permaneceu inerte.

Importante salientar que o patrono da parte autora também permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 182206806, justamente por isso, determinou-se a intimação pessoal da parte autora.

Dessa forma, as disposições do artigo
485
do
CPC
foram cumpridas, eis que, após abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, foi procedida à
intimação
pessoal da apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e esta deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem promover as diligências que lhe cabia.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias”.
(TJ-MT 10149530220198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito”
(TJ-MT 00176121120138110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023